Tribunal: STM
Processo: 7000636-77.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. REQUISITOS DE PRELIBAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União contra acórdão não unânime que deu provimento parcial a recurso ministerial para receber o aditamento à Denúncia quanto aos crimes de associação criminosa e corrupção ativa. A defesa busca fazer prevalecer o voto minoritário que afastava a imputação do art. 288 do Código Penal. II. A questão em discussão consiste em definir se há indícios mínimos de autoria e prova da materialidade sobre o crime de associação criminosa, especialmente, quanto aos requisitos de estabilidade, permanência e pluralidade de agentes necessários para o recebimento da Denúncia. III. O crime de associação criminosa exige a reunião de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, caracterizando-se pela estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes. A configuração do delito independe da prática efetiva ou da consumação dos crimes autônomos visados pelo grupo. IV. O vínculo estável demonstra-se pela reiteração de práticas delitivas em conjunto e pela organização de tarefas, havendo registros de antecedentes comuns entre os envolvidos desde o ano de 2012. A cooptação de militares para operacionalizar a obtenção ilícita de material bélico evidencia a estruturação e a divisão de tarefas do grupo criminoso. V. O recebimento da Denúncia exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade, fase em que prevalece o princípio in dubio pro societate, cumpridos os requisitos dos artigos 77 e 78 do CPPM. VI. Recurso rejeitado. Maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000636-
77.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MAICON LUÍS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, NO MÉRITO,
POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, GUIDO AMIN NAVES E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN CONHECIAM DOS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO E DAVAM-LHES PROVIMENTO, REFORMAVAM O
ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZIAM PREVALECER A TESE CONTIDA NO
VOTO DA LAVRA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PROFERIDO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000117-28.2024.7.03.0203, A FIM DE
RECEBER O ADITAMENTO À DENÚNCIA OFERECIDO EM DESFAVOR DOS
CIVIS LEONI SOARES MARQUES E MAICON LUÍS SANTOS LOPES APENAS
NA PARTE EM QUE OS INCLUIU NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PENAL
MILITAR Nº 7000117-28.2024.7.03.0203 COMO COAUTORES DO CRIME DE
CORRUPÇÃO ATIVA, PREVISTO NO ART. 309 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E
DETERMINAVAM A BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA
O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000636-77.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: MAICON LUÍS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
RECEBIMENTO
DE
ADITAMENTO À DENÚNCIA. REQUISITOS DE PRELIBAÇÃO.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da
União contra acórdão não unânime que deu provimento parcial a recurso
ministerial para receber o aditamento à Denúncia quanto aos crimes de
associação criminosa e corrupção ativa. A defesa busca fazer prevalecer o voto
minoritário que afastava a imputação do art. 288 do Código Penal.
II. A questão em discussão consiste em definir se há indícios mínimos de autoria
e prova da materialidade sobre o crime de associação criminosa, especialmente,
quanto aos requisitos de estabilidade, permanência e pluralidade de agentes
necessários para o recebimento da Denúncia.
III. O crime de associação criminosa exige a reunião de três ou mais pessoas
com o fim específico de cometer crimes, caracterizando-se pela estabilidade e
permanência do vínculo entre os agentes. A configuração do delito independe da
prática efetiva ou da consumação dos crimes autônomos visados pelo grupo.
IV. O vínculo estável demonstra-se pela reiteração de práticas delitivas em
conjunto e pela organização de tarefas, havendo registros de antecedentes
comuns entre os envolvidos desde o ano de 2012. A cooptação de militares para
operacionalizar a obtenção ilícita de material bélico evidencia a estruturação e a
divisão de tarefas do grupo criminoso.
V. O recebimento da Denúncia exige apenas indícios de autoria e prova da
materialidade, fase em que prevalece o princípio in dubio pro societate,
cumpridos os requisitos dos artigos 77 e 78 do CPPM.
VI. Recurso rejeitado. Maioria.
ACÓRDÃO
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, por maioria, decidiu rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade, para manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
CELSO LUIZ NAZARETH, GUIDO AMIN NAVES e a Ministra VERÔNICA ABDALLA
STERMAN conheciam dos presentes Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União e davam-lhes provimento, reformavam o Acórdão embargado e
faziam prevalecer a tese contida no voto da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, proferido no Recurso em Sentido Estrito nº 7000117-28.2024.7.03.0203, a fim
de receber o aditamento à Denúncia oferecido em desfavor dos civis LEONI SOARES
MARQUES e MAICON LUÍS SANTOS LOPES apenas na parte em que os incluiu no polo
passivo da Ação Penal Militar nº 7000117-28.2024.7.03.0203 como coautores do crime de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do Código Penal Militar, e determinavam a baixa dos
autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito. O Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto. Presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral de
Justiça Militar, Dr. Antônio Pereira Duarte.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do civil Maicon Luís Santos Lopes, contra Acórdão não unânime desta
Corte no Recurso em Sentido Estrito 7000117-28.2024.7.03.0203, após o recebimento do
aditamento à Denúncia, para a incursão nos delitos previstos no art. 288 do Código Penal
(CP) – associação criminosa, e art. 309 do Código Penal Militar (CPM) – corrupção ativa.
O Acórdão vergastado registra a seguinte Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. LIAME SUBJETIVO. INDÍCIOS.
CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PESSOA. EXIGÊNCIA LEGAL. EXERCÍCIO
DA FUNÇÃO. CONTEXTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O modus operandi do crime de associação criminosa (CP, art. 288) adotado
pelos acusados, aliado à gravidade dos delitos, envolvendo o abuso de militar
inexperiente (CPM, art. 252) para a obtenção de fotografias de fuzis que
serviriam para a aplicação de “golpe” financeiro contra outra facção
criminosa, bem como o oferecimento de dinheiro para a consecução do objetivo
ilícito (CPM, art. 309) e ainda a ameaça (CPM, art. 223, parágrafo único) ao
armeiro da OM, autorizam o aditamento da denúncia, na forma pleiteada.
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há como estabelecer, em um primeiro momento, o liame subjetivo, no crime
de abuso de pessoa, entre um dos acusados e os demais envolvidos. Trata-se,
em princípio, de uma ação autônoma praticada pelo acusado que não encontra,
na denúncia, elementos hábeis a apontar a união de desígnios com os demais
envolvidos.
Em relação à corrupção ativa, ficou, em tese, estampado nos depoimentos
colhidos na fase inquisitorial, o liame subjetivo dos envolvidos de tentar
corromper o ofendido (armeiro), a fim de que esse lhes permitisse,
indevidamente, capturarem as imagens dos armamentos descritos na denúncia.
Por unanimidade, provido parcialmente o recurso ministerial, para, por
maioria, receber o aditamento à denúncia em relação aos crimes tipificados no
art. 288 do CP e no art. 309 do CPM.
A tese vencedora, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, foi acompanhada pelos Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Ten
Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, Alte Esq Leonardo Puntel, Alte Esq Cláudio Portugal de
Viveiros e Gen Ex Lourival Carvalho Silva. A referida tese defendia a desconstituição da
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM) e o recebimento do aditamento à Denúncia, oferecido em desfavor
dos civis Leoni Soares Marques e Maicon Luís Santos Lopes, apenas na parte em que os
incluiu que no polo passivo da Ação Penal Militar 7000117-28.2024.7.03.0203, como
incursos nos crimes previstos no art. 288 do CP e no art. 309 do CPM.
Por outro lado, a corrente vencida se operou pelo Voto do Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, seguido pelos Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha,
Alte Esq Celso Luiz Nazareth e Gen Ex Guido Amin Naves, os quais davam provimento
parcial ao Recurso ministerial, para receber o aditamento à Denúncia, oferecido em desfavor
dos civis Leoni Soares Marques e Maicon Luís Santos Lopes, apenas na parte em que os
incluiu no polo passivo como coautores do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309
CPM.
A DPU opôs estes Embargos em favor do ora Embargante, no intuito de fazer
prevalecer o entendimento da corrente minoritária e, por conseguinte, afastar a imputação de
associação criminosa, capitulada no art. 288 do CP.
Por meio de Decisão de 12.9.2025, este Relator admitiu os Embargos por
estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, bem como concedeu Vista dos autos à
douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
Em Contrarrazões, a PGJM, por manifestação do eminente Subprocurador-
Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, pugnou pelo conhecimento e provimento dos Embargos.
O insigne Ministro-Revisor teve Vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
A DPU opôs estes Embargos Infringentes e de Nulidade, a fim de fazer
prevalecer o Voto vencido e, assim, afastar a imputação de associação criminosa, capitulada
no art. 288 do CP.
Os fatos denunciados sob a figura típica em questão apresentam a seguinte
redação normativa:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de
cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou
se houver a participação de criança ou adolescente.
A compreensão de concurso de pessoas remonta ao Direito Romano. Na Lei das
Doze Tábuas, havia previsão de “ajuntamento noturno de caráter sedicioso” (concilium ou
coetus nocturnus) como conduta sancionável. Embora o Direito Romano não tivesse
exatamente o instituto moderno (autor/partícipe), tal qual o Direito Penal contemporâneo,
nele existia a noção de coautoria ou auxílio, ao menos em sentido primitivo, ou de
responsabilidade coletiva por fatos dolosos praticados em conjunto, como nesse ajuntamento
noturno de pessoas.
Envolto em um ideário de modalidades de participação em uma eventual
empreitada criminosa, o entendimento do concurso de agentes somente tem em comum com
a associação criminosa efetivamente a pluralidade subjetiva. Dessa maneira, ressalta-se que o
concurso de agentes constitui a eventual coautoria ou participação em uma única infração
penal.
Fruto de preocupações governamentais decorrentes da industrialização, a
tipificação autônoma da pluralidade de indivíduos que se unem com intuito delitivo surge
com o Código Penal francês de 1810. Em outras palavras, o crime de associação criminosa
aparece na história normativa sancionatória com o tipo de association de malfeiteurs do
Código Napoleônico. (Souza, Luciano. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-
parte-geral/1590440679. Acesso em: 6 nov. 2025).
No Brasil, o crime surge apenas no Código Penal de 1940, com o nomen iuris
de quadrilha ou bando, modificado, com alterações em seu conteúdo, para associação
criminosa pela Lei 12.850/2013. Antes dessa norma, somente se punia no país o concurso
eventual de pessoas.
A associação criminosa se constitui em crime de concurso necessário ou
plurissubjetivo, isto é, deve ser cometido por múltiplos agentes para que haja a configuração
da infração penal. A atual legislação substantiva preconiza a presença de, no mínimo, três
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autores do fato delitivo. A Lei 12.850/2013, ao modificar o art. 288 do CP, majorou a sanção
no preceito secundário do tipo e reduziu a exigência de, ao menos, quatro integrantes para
caracterização do ilícito.
Além do concurso de, ao menos, três agentes, é imperiosa a estabilidade ou
permanência da associação, pois não se trata de algo eventual, essência do concurso de
pessoas. Deve haver, ainda, o intuito da prática de número indeterminado de crimes. E se o
objetivo é o cometimento de um delito específico, cuida-se de concurso de pessoas. (Souza,
Luciano. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2022.
Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/direito-penal-parte-geral/1590440679.
Acesso em: 6 nov. 2025)
Conforme ressaltado no Acórdão recorrido, sedimentou-se o entendimento
jurisprudencial e doutrinário pela estabilidade e permanência das ações delitivas como
requisitos intrínsecos do crime de associação criminosa. A ausência de qualquer uma dessas
condições de procedibilidade acusatória pode gerar a inépcia da denúncia. Quanto ao ponto,
transcrevo os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. PREFEITO. FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI N.
8.666/1993). CONDUTA DELITUOSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
FATOS CONCRETOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 280 DO CP).
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE NÃO DEMONSTRADO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
OCORRÊNCIA.
SIMILITUDE
DE
SITUAÇÕES.
RECONHECIMENTO (ART. 580 DO CPP). 1. É inepta a denúncia que tem
caráter genérico e não descreve a conduta criminosa praticada pelo paciente,
mencionando apenas que os atos ilícitos ocorreram com o respaldo do prefeito
municipal (fl. 16), afirmando, na sequência, que o fato de ele pertencer a
mesma agremiação política do proprietário da empresa vencedora da licitação
sugere a sua adesão ao fato delituoso. 2. As condutas descritas pelo Parquet
denotam o concurso de agentes na prática delituosa e não o delito de
associação criminosa (art. 288 do CP), cuja tipificação exige a demonstração
da existência de vínculo estável e permanente dos agentes, visando à prática
de crimes. 3. Havendo similitude de situações, nos termos dos arts. 580 e 654, §
2º, ambos do Código Penal, a ordem deve ser estendida aos demais
denunciados quanto ao delito tipificado no art. 288 do Código Penal. 4. Ordem
concedida para trancar a Ação Penal n. 112/2.13.0000406-6, em trâmite na
comarca de Não-Me-Toque, em relação ao paciente, Paulo Lopes Godoi, sem
prejuízo de que outra seja ofertada com descrição circunstanciada das
condutas a ele atribuídas; com extensão parcial aos demais denunciados, tão
somente com relação ao delito tipificado no art. 288 do Código Penal. (STJ.
HC 258696/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 7.3.2017, Sexta
Turma, DJe de 13.3.2017; grifo nosso).
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. ELEMENTOS
OBJETIVO
E
SUBJETIVO
ESPECIAL
DO
TIPO.
DESCRIÇÃO
INSUFICIENTE. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS A REVELAR AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O trancamento da ação penal em sede de habeas
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada,
inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da
conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da
punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial
acusatória. 2. Para caracterização do delito de associação criminosa,
indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo
formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial
consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de
cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado
apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do
Código Penal. 3. Na hipótese vertente, o Ministério Público não logrou êxito
em descrever suficientemente os elementos objetivo e subjetivo do tipo penal,
prejudicando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Partindo da
análise de um delito de roubo isoladamente considerado, concluiu,
genericamente, pela existência de associação criminosa, sem a devida
elucidação de que o paciente integrasse grupo criminoso estável e permanente,
tampouco que estivesse imbuído do ânimo de se associar com vistas à pratica
conjunta de crimes indeterminados, tornando inepta a inicial. 4. Além disso,
dos elementos de informação expressamente referenciados pela peça vestibular
(prova pré-constituída), não ressuma a existência de indícios mínimos de
autoria e materialidade aptos à deflagração da ação penal, pelo que deve ser
reconhecida a ausência de justa causa. 5. Ordem concedida para trancar a
ação penal em relação ao paciente. (STJ. HC 374515/MS 2016/0268171-0,
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 7.3.2017, Sexta Turma,
DJe de 14.3.2017; grifo nosso).
A infração em comento foi executada por quatro sujeitos ativos, com a reunião
estável dos membros desde o ano de 2012 (no caso dos agentes civis), mediante hierarquia e
divisão de tarefas entre si, e com o objetivo de cometer inúmeros delitos. A infração penal
sob análise pode ser imputada independentemente da prática ou configuração dos crimes
autônomos.
Em relação à incursão na peça acusatória do delito de associação criminosa, os
fatos indicam que o Embargante e mais três Acusados se associaram com o fim específico de
cometer crimes em detrimento da Administração Militar, todos objetos de investigação no
IPM 7000032-42.2024.7.03.0203.
O Embargante possuía vínculo de origem criminosa com outro Denunciado, o
civil Leoni Soares Marques, pelo menos desde o ano de 2012, quando cumpriram pena no
presídio de Santana do Livramento-RS. No referido IPM, apurou-se a prática de diversos
crimes em conjunto pela dupla de Acusados, por envolvimento em delitos de roubo (art. 157,
CP) e tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/2006). Inclusive, ambos tiveram suas prisões
preventivas decretadas na Justiça comum do Estado do Rio Grande do Sul nos autos
5012184-32.2023.8.21.0002, 5000866-18.2024.8.21.0002, 5002626-34.2023.8.21.0025.0001-
18 e 7000050-63.2024.7.03.0203.
No caso dos autos, a atuação orientada a diversos fins criminosos, operou-se na
cooptação de dois militares: o Soldado (Sd) Jader Marques Aurélio, motorista do
Comandante da Organização Militar (OM), e o ex-Cabo (ex-Cb) Marco Antônio Silveira de
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Miranda, primo do Embargante.
Na moldura dessa unidade de propósitos delitivos, os civis elaboraram um plano
enganatório, a fim de auferir ganhos ilícitos de organização criminosa, com atuação no norte
do país, cujo golpe consistia na retirada de fotografias de quatro fuzis militares, armazenados
na Sala das Armas do Esquadrão de Comando e Apoio do 6º Regimento de Cavalaria
Blindado (6º RCB), e no subsequente envio desses registros à interessada na compra desse
material bélico. Contudo, em tese, seria uma falsa venda do armamento ao grupo criminoso,
pois não entregariam o produto, correspondente a R$ 400.000,00 ou a R$ 100.000,00 para
cada fuzil, recebendo o valor por transferência via PIX.
A integração dos militares na associação infracional foi imprescindível para que
fosse dada sequência ao golpe planejado pelo Embargante, de alcunha “Ideia”, cuja
concretização exigia a contribuição e a colaboração ativa de infiltrados na Administração
Castrense para operacionalizar a obtenção ilícita das fotografias.
Os militares atendiam perfeitamente ao projeto criminoso, uma vez que
detinham elevadas conceituações e boa reputação perante o Comando, o que lhes permitia
acessar qualquer ambiente da OM, até mesmo, a Sala de Armas do 6º RCB.
O grupo criminoso reunia-se para planejar a prática de inúmeros crimes, como
corrupção de agentes do Estado, tráfico de drogas, comércio de arma de fogo, violação de
segurança, dano, etc., o que demonstra a caracterização da associação criminosa, diante da
estabilidade e organização de tarefas destinada à execução de diversos delitos.
O relato do acusado ex-Cb Marco Antônio Silveira de Miranda confirma o
planejamento para invasão indevida na OM. Relatou que, de início, os associados para o
crime marcaram o encontro por aplicativo Whatsapp e que a reunião ocorreu na terça-feira ou
quarta-feira, 23 ou 24.1.2024, mas não soube precisar. Acrescentou que o outro Denunciado,
de codinome “lareira”, apresentou-se, momento em que explicou como deveria ser o registro
fotográfico dos quatro fuzis (sem baioneta no chão, com o brasão das Armas voltado para
baixo, numeração com fita isolante e com uma folha escrita FP/data).
O ex-Cabo propôs corromper o armeiro do Esquadrão de Comando e Apoio, o
Sd Sauceda, para tirar a foto em troca de drogas ilícitas, além do valor de R$ 1.000,00, a ser
repassado diretamente ao Soldado. Ademais, sobre a reunião do grupo delitivo, detalhou que
a finalidade da foto seria para aplicar o “golpe do pix” em alguma facção.
O ex-militar acrescentou que, durante o encontro, o “lareira” afirmou ter algum
grau de parentesco com o Sd Aurélio, motorista do Comandante do 6º RCB. Inclusive, o
referido militar já teria realizado o registro fotográfico, porém, de maneira incorreta.
Logo, os fatos constituintes do crime foram comprovados, bem como a autoria,
de forma indiciária. Os civis atuaram como planejadores do grupo criminoso, cuja execução
coube aos integrantes militares, no caso, o ex-Cb Marco Antônio Silveira de Miranda, que se
encarregaria de corromper o armeiro, mediante o pagamento de propina no valor de R$
1.000,00, e do Sd Jader Marques Aurélio, motorista do Comandante do 6º RCB, o qual já
integrava a associação criminosa.
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, a associação criminosa operava há longa data, não somente a
partir da reunião ocorrida no início do ano de 2024. O ex-militar, primo do Embargante, pode
ter ingressado no grupo somente a partir do encontro ou de conversas anteriores realizadas no
final de 2023, sempre voltadas a conjecturas ilegais, mas o grupo estava bem delineado pelos
dois civis, além do Sd. Aurélio. Assim, ficou comprovada a estabilidade da organização,
formada por quatro agentes delitivos, cujo intuito era a prática de diversos crimes, como
corrupção de agentes do Estado, estelionato, tráfico de drogas, comércio de arma de fogo,
violação de segurança e dano, diante da obtenção de registros fotográficos ilícitos.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. Para caracterização do delito de associação criminosa,
indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo
formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial
consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de
cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado
apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do
Código Penal (HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). 2.
Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório e lastro em
circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente
estava associado aos demais corréus, em caráter estável e permanente,
inclusive com divisão de tarefas, para a prática reiterada de crimes
patrimoniais. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas
corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC
871559/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 12.12.2023,
Quinta Turma, DJe de 15.12.2023; grifos nossos).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INTEGRAÇÃO A ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
CONFIGURADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
FECHADO
PARA
INÍCIO
DE
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA
FIXADA EM 5 ANOS DE RECLUSÃO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao
recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e
caso se trate de flagrante ilegalidade. III - Na hipótese, o eg. Tribunal de
origem afastou a causa especial de diminuição de pena porque entendeu que
as circunstâncias do caso concreto evidenciam "integrar organização
criminosa, não havendo o que se falar em eventualidade", não somente pela
grande quantidade de drogas apreendidas (27 quilos de maconha), mas,
também, pela declaração do paciente de que receberia R$ 1.000,00 pelo
transporte da droga, demonstrando não se tratar de simples "mula" ou
"aviãozinho", eis que contratado, repito, para transportar expressiva
quantidade de entorpecentes. [...] .VI - Mantida a pena definitivamente em 5
(cinco) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por
restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal. Habeas corpus não
conhecido. (STJ. HC 406714/MS, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em
27.2.2018, Quinta Turma, DJe de 14.3.2018; grifos nossos).
A lei e a jurisprudência preconizam que na fase de prelibação, apenas indícios
de autoria e prova de materialidade são suficientes para o recebimento da Denúncia, na forma
do art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), juntamente com os requisitos dos
artigos 77 e 78, também da legislação adjetiva castrense, sempre prevalecendo o princípio in
dubio pro societate. Quanto ao ponto, transcrevo jurisprudência desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO
CPM). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DE CAUSA DE
AUMENTO DE PENA PARA CÁLCULO PRESCRICIONAL. TEORIA DA PIOR
DAS HIPÓTESES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA
SERENDIPIDADE. TESES AMPARADAS. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. JUSTA
CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
PROVIMENTO DO RECURSO. POR UNANIMIDADE. 1. Não há que se falar
em prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato quando, para o
cálculo, não se considera a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista nos
parágrafos dos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar. A pena máxima,
superior a 8 (oito) anos, eleva o prazo prescricional para 16 (dezesseis) anos,
nos termos do art. 125, III, do CPM. Conforme jurisprudência do STF e do STJ,
as causas de aumento de pena devem ser consideradas no cálculo da
prescrição em abstrato (teoria da pior das hipóteses). 2. É lícita a utilização de
prova emprestada, obtida em outro inquérito policial militar mediante
autorização judicial para quebra de sigilo bancário, com a finalidade de
fundamentar nova denúncia em outro IPM, não tendo a ausência de pedido
formal de compartilhamento o poder de macular a exordial. 3. Verificados os
requisitos consubstanciados nos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal
Militar, com a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a
qualificação dos acusados, a classificação dos crimes, a presença de indícios
mínimos de autoria e de materialidade delitiva, impõe-se o recebimento da
peça vestibular. 4. Nessa fase processual de prelibação, vigora o princípio do
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

in dubio pro societate, sendo vedado, ao juízo primevo, aprofundar-se no
mérito da causa ou realizar valoração antecipada de provas, sob pena de
usurpar a competência do titular da ação penal de produzir provas e de
suprimir a fase de instrução – que tem o condão de melhor verificação fático-
probatória – a qual também permite que o patrono exerça o substancial
contraditório e a ampla defesa. 5. Recurso em Sentido Estrito ministerial
provido. Decisão unânime. (STM. RSE 7000096-81.2023.7.07.0007, Rel. Min.
Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em 1.8.2025, DJe de 25.8.2025)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade, para manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381039v7 e do código CRC 0ac9d5b4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 12/03/2026, às 11:42:50
7000636-77.2025.7.00.0000
40001381039 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000636-77.2025.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MAICON LUÍS SANTOS LOPES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para dar provimento aos
presentes embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria Pública da União,
reformar o acórdão embargado e fazer prevalecer a tese contida no voto de minha lavra,
proferido no recurso em sentido estrito n.º 7000117-28.2024.7.03.0203, recebendo o
aditamento à denúncia oferecido em desfavor dos civis Leoni Soares Marques e Maicon Luís
Santos Lopes apenas na parte em que os incluiu no polo passivo da ação penal militar n.º
7000117-28.2024.7.03.0203 como coautores do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309
do Código Penal Militar, com a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular
prosseguimento do feito.
1. Preâmbulo
A Defensoria Pública da União (DPU), na defesa do civil Maicon Luís Santos
Lopes, opõe os presentes embargos infringentes e de nulidade do julgado para fazer
prevalecer voto de minha lavra nos autos do recurso em sentido estrito (RSE) n.º 7000117-
28.2024.7.03.0203, no qual fui Relator.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ADITAMENTO.
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA. LIAME
SUBJETIVO. INDÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. ABUSO DE PESSOA. EXIGÊNCIA LEGAL.
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CONTEXTO. ORGANIZAÇÃO MILITAR. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
O modus operandi do crime de associação criminosa (CP, art. 288) adotado pelos acusados,
aliado à gravidade dos delitos, envolvendo o abuso de militar inexperiente (CPM, art. 252)
para a obtenção de fotografias de fuzis que serviriam para a aplicação de “golpe” financeiro
contra outra facção criminosa, bem como o oferecimento de dinheiro para a consecução do
objetivo ilícito (CPM, art. 309) e ainda a ameaça (CPM, art. 223, parágrafo único) ao
armeiro da OM, autorizam o aditamento da denúncia, na forma pleiteada.
Não há como estabelecer, em um primeiro momento, o liame subjetivo, no crime de abuso de
pessoa, entre um dos acusados e os demais envolvidos. Trata-se, em princípio, de uma ação
autônoma praticada pelo acusado que não encontra, na denúncia, elementos hábeis a apontar
a união de desígnios com os demais envolvidos.
Em relação à corrupção ativa, ficou, em tese, estampado nos depoimentos colhidos na fase
inquisitorial, o liame subjetivo dos envolvidos de tentar corromper o ofendido (armeiro), a fim
de que esse lhes permitisse, indevidamente, capturarem as imagens dos armamentos descritos
na denúncia.
7000636-77.2025.7.00.0000
40001380213 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por unanimidade, provido parcialmente o recurso ministerial, para, por maioria, receber o
aditamento à denúncia em relação aos crimes tipificados no art. 288 do CP e no art. 309 do
CPM.
No referido RSE, votei pelo provimento parcial do recurso, a fim de receber o
aditamento da denúncia oferecido na ação penal militar (APM) nº 7000117-
28.2024.7.03.0203, no que toca ao embargante, apenas na parte que o incluiu no polo passivo
da APM como coautor do crime de corrupção ativa, art. 309 do Código Penal Militar (CPM),
mantendo a rejeição em relação aos delitos de associação criminosa (art. 288 do Código
Penal comum) e de abuso de pessoa (art. 252 do CPM) e determinando a baixa dos autos ao
Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do feito.
Acompanharam o meu posicionamento naquele feito os Ministros Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Celso Luiz Nazareth e Guido Amin Naves.
2. Objeto do recurso
A DPU requer a prevalência do voto de minha lavra, com a rejeição do
aditamento à denúncia na APM nº 7000117-28.2024.7.03.0203, que inclui o embargante
como incurso no crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP comum.
3. Razões de decidir
O MPM interpôs o recurso em sentido estrito nº 7000117-28.2024.7.03.0203
para reformar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e determinar que fosse recebido
o aditamento à denúncia que imputava o crime de associação criminosa aos civis Leoni
Soares Marques e Maicon Luís Santos Lopes, ao ex-Soldado Jader Marques Aurélio e ao ex-
Cabo Marco Antônio Silveira de Miranda, além de imputar aos civis Leoni Soares Marques
e Maicon Luís Santos Lopes os crimes de abuso de pessoa (art. 252 do CPM) e de corrupção
ativa (art. 309 do CPM).
Fundamentou seu pedido alegando que os civis denunciados, na condição de
"cabeças" da associação criminosa, teriam orientado seus parentes, o ex-Soldado Jader
Marques Aurélio, sobrinho de Leoni Soares Marques, e o ex-Cabo Marco Antônio Silveira de
Miranda, primo de Maicon Luís Santos Lopes, a obter fotografias dos armamentos na
Organização Militar em que serviam, convencendo o armeiro, Soldado Raphael Sauceda dos
Santos, a permitir o seu acesso à sala d'armas e aos fuzis, que seriam dispostos na forma
como orientado e seriam tiradas as fotografias para uso no referido "golpe do pix".
Para a execução do plano criminoso, o ex-Soldado Jader Marques Aurélio teria
cometido o crime de abuso de pessoa quando, em 26/1/2024, aproveitando-se da sua função
de motorista do Comandante da Organização Militar, convenceu o Soldado Raphael Sauceda
dos Santos a permitir que fossem tiradas fotos de quatro fuzis, mesmo sendo atividade
vedada, alegando se tratar de ordem do Comandante.
Por sua vez, o ex-Cabo Marco Antônio Silveira de Miranda teria cometido os
crimes de corrupção ativa e ameaça qualificada quando, em 27/1/2024, procurou o Soldado
Raphael Sauceda dos Santos e ofereceu-lhe a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), que
em seguida aumentou para R$ 1.000,00 (um mil reais), para que o armeiro permitisse que
7000636-77.2025.7.00.0000
40001380213 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fossem tiradas novas fotografias dos fuzis, dispostos de forma específica, a fim de que essas
fotos pudessem ser utilizadas no golpe a ser aplicado em organizações criminosas com
atuação no Norte do país.
Ao final da conversa, o ex-Cabo Marco Antônio Silveira de Miranda teria,
ainda, ameaçado o armeiro, para que não comentasse o ocorrido, utilizando-se das expressões
"O que acontece em Vegas tá em Vegas" e "Ninguém conta os segredos dos outros. Pode
ser?".
Esse seria, portanto, o fundamento fático apresentado pelo Ministério Público
Militar para o acolhimento do referido recurso em sentido estrito e reforma da decisão que
indeferiu o aditamento objetivo e subjetivo à denúncia.
O acórdão embargado reformou a decisão do Juízo de primeiro grau para
imputar aos quatro denunciados o crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do
Código Penal comum (item II.II).
O crime de associação criminosa está previsto no art. 288 do Código Penal
comum, com redação dada pela Lei nº 12.850/2013, e assim dispõe:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Trata-se de crime militar impróprio, de mera conduta, não requerendo, para sua
consumação, a ocorrência de resultado fático, porém é necessária a presença, entre os
associados, da intenção de cometer crimes de forma permanente e estável, diferenciando,
assim, o tipo penal em análise do concurso de pessoas.
Dessa forma, para que seja recebido o aditamento à denúncia, na parte em que
imputa a todos os denunciados o crime de associação criminosa, deve ficar evidenciada nos
autos a materialidade do crime, além de indícios suficientes de autoria a autorizar a
persecução penal.
A decisão recorrida assim fundamentou a rejeição quanto a esse tipo penal:
"(...) o enquadramento das condutas narradas no aditamento da denúncia (reunião de
quatro agentes com o objetivo de aplicar um “golpe” em facções criminosas que estariam
interessadas em adquirir armamento, utilizando-se da obtenção de fotos de fuzis da
Organização Militar, que redundaria na percepção de valores em dinheiro que seria
repartido entre todos os envolvidos), prima facie, não guarda pertinência com o tipo penal em
comento – que exige que a associação seja permanente e estável (não eventual), bem como
seja voltada a prática de crimes indeterminados."
O MPM combate o argumento, apontando a existência de vários delitos
cometidos pelo grupo em unidade de desígnios, demonstrando a associação estável e
estruturalmente organizada, pois os civis, na condição de "cabeças", eram responsáveis pela
distribuição e organização de tarefas, enquanto os ex-militares seriam responsáveis
pela prática de atos também criminosos que permitissem ao grupo enganar organizações
criminosas para obter vantagem financeira.
7000636-77.2025.7.00.0000
40001380213 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifico que assiste razão ao Juízo recorrido, senão vejamos.
O recurso interposto traz trecho do interrogatório do ex-Cabo Marco Antônio
Silveira de Miranda, durante o inquérito policial militar (IPM), que relata ter se reunido com
seu primo Maicon Luís Santos Lopes, que lhe apresentou a Leoni Soares Marques, também
conhecido como "Lareira". O encontro teria ocorrido na Cafeteria Quero Café, em 23 ou
24/1/2024, e, na ocasião, foi-lhe apresentado o plano do "golpe do pix" que os civis estavam
planejando, mas que precisaria da fotografia dos fuzis para que funcionasse.
O ex-Cabo, então, disse ter dificuldades para conseguir a foto, pois estava de
férias, mas sugeriu cooptar o armeiro do Esquadrão para tirá-la, sugerindo a quantia de R$
1.000,00 (um mil reais), que seriam repassados diretamente ao armeiro. Na conversa, o civil
Leoni Soares Marques teria afirmado que tinha certo grau de parentesco com o ex-Soldado
Jader Marques Aurélio, que já teria feito uma foto, mas de maneira incorreta.
O depoimento traz indícios de que, de fato, os denunciados civis estavam
envolvidos em esquema criminoso para enganar organizações criminosas e que, para tanto,
tinham necessidade das fotos de armamentos militares e que teriam tentado obter o registro
fotográfico por meio de conhecidos e/ou parentes do Exército Brasileiro, especificamente, no
caso, os Réus ex-Soldado Jader Marques Aurélio e ex-Cabo Marco Antônio Silveira de
Miranda.
No entanto, o máximo que se poderia concluir pelos elementos trazidos seria
eventual coautoria no crime de corrupção ativa, pois, do depoimento acostado e das fotos
juntadas aos autos, verifica-se que o ex-Soldado Jader Marques Aurélio nem sequer
compareceu ao encontro na Cafeteria Quero Café, apenas há a menção a seu nome.
Ademais, no interrogatório policial, o Acusado ex-Cabo Marco Antônio Silveira
de Miranda afirma, expressamente, só ter encontrado o denunciado Leoni Soares Marques
naquela ocasião, contrapondo, dessa forma, a afirmativa de que os quatro denunciados teriam
se reunido, pelo menos, pelo período de um mês, para planejar e colocar em prática "todos os
crimes".
Não há nos autos qualquer elemento que apoie o entendimento pela existência
de associação minimamente organizada, com estabilidade e unidade de desígnios para o
cometimento de crimes, restando, assim, ausentes quaisquer provas de materialidade do
delito, condição essencial para o recebimento da Denúncia ou, como no caso em espécie, de
seu Aditamento.
Pelo exposto, agiu corretamente o Magistrado de primeira instância, ao rejeitar
o aditamento à denúncia nesse quesito, pelo que votei, divergindo da maioria desta Corte,
para manter a rejeição do aditamento à denúncia nesse quesito, posição que mantenho nos
presentes embargos.
4. Dispositivo
Ante o exposto, divergindo do posicionamento adotado pela Turma, voto no
sentido de conhecer dos presentes embargos infringentes do julgado opostos pela Defensoria
Pública da União e de dar-lhes provimento para reformar o acórdão embargado e fazer
prevalecer a tese contida no voto de minha lavra, proferido no recurso em sentido estrito
7000636-77.2025.7.00.0000
40001380213 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

n.º 7000117-28.2024.7.03.0203, a fim de receber o aditamento à denúncia oferecido em
desfavor dos civis Leoni Soares Marques e Maicon Luís Santos Lopes apenas na parte em
que os incluiu no polo passivo da ação penal militar nº 7000117-28.2024.7.03.0203 como
coautores do crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do Código Penal Militar,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento do
feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380213v15 e do código CRC c3456985.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 06/03/2026, às 09:41:46
7000636-77.2025.7.00.0000
40001380213 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR